Tribunal: STF
Processo: AC 611
Classe: AC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-22
Data de publicação: 2005-02-22

Ementa:
AÇÃO CAUTELAR - LIMINAR - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EFICÁCIA
SUSPENSIVA. Se a matéria versada no extraordinário está submetida ao
 crivo do Tribunal, com julgamento iniciado no Plenário, cabe
emprestar ao recurso interposto, veiculando-a, eficácia suspensiva